Tribunal: TJBA
Processo: 8000189-10.2023.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8000189-10.2023.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE FIRMINO ALVES

Advogado(s)
:
CRISTOVAO PEREIRA SOARES JUNIOR

EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO. CDA. NULIDADE. ARTS. 201 E 202 DO CTN. ART. 2º, § 5º, INCISOS III e VI, DA LEF. VIOLAÇÃO. CONFIGURADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. ERRO MATERIAL. EXISTENTE. SEM EFEITOS INFRINGENTES.

EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8000189-10.2023.8.05.0133, da comarca de Itororó, em que é embargante o
MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES
e embargado o
BANCO BRADESCO SA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
acolher parcialmente
o recurso,
sem efeitos infringentes
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça